Tribunal: TJDFT
Processo: 0744959-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0744959-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO CLAYTON SILVA OLIVEIRA, HAYLLA MENESES RIBEIRO OLIVEIRA AGRAVADO: MRV PRIME TOP TAGUATINGA INCORPORACOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RENATO CLAYTON SILVA OLIVEIRA E OUTRA em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenização no 0718701-04.2025.8.07.0007, indeferiu o pedido de antecipação da tutela. Advogam no sentido de que ser inequívoco o periculum in mora diante do fato de que o barulho tem causado transtornos significativos, especialmente à saúde dos seus filhos, haja vista que o quarto em que dormem encontra-se próximo ao poço dos elevadores do edifício, os quais geram barulho intenso e permanente, causando, como dito, sérios transtornos à saúde física e mental das crianças, que apresentam dificuldades para dormir. Destacam que um de seus filhos demonstra humor depressivo com pensamentos suicidas, o que ratifica que os ruídos têm causado danos irreparáveis, a impor a concessão da tutela de urgência perquirida. Assinalam que a probabilidade dos seus direitos reside na comprovação da existência do vício na instalação dos elevadores como causa dos ruídos excessivos, o que torna o imóvel impróprio para os fins de moradia digna dos agravantes e de sua família. Dizem que, diferente do delineado pela decisão agravada, o pedido é de concessão de uma tutela de natureza cautelar/antecipada destinada a cessar o dano que está sendo causado pela manutenção do contrato viciado. Assim, não há que se falar em caráter satisfativo do pedido. Tece considerações. Requer o conhecimento do recurso e concessão da antecipação da tutela de urgência para determinar à agravada que custeie o aluguel de imóvel similar ao adquirido pelos agravantes até o julgamento final da lide; alternativamente, promova a imediata e integral realização do isolamento acústico da unidade, para a eliminar o ruído excessivo proveniente do poço dos elevadores e da casa de máquina. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, confirmando-se a tutela de urgência. Preparo de ID 77336653. É o relatório. DECIDO Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo em parte a decisão agravada de ID 77322918, autos de origem: (...) Trata-se de ação de rescisão contratual cumulada com restituição dos valores pagos, indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência, ajuizada por Renato Clayton Silva Oliveira e Haylla Meneses Ribeiro Oliveira em face de MRV Prime Top Taguatinga Incorporações Ltda. Os autores aduzem ter adquirido unidade imobiliária tipo cobertura no Condomínio Top Life Taguatinga I – Miami Beach, com a legítima expectativa de que o imóvel atenderia aos requisitos mínimos de habitabilidade e conforto. Sustentam que, após a posse, em 2017, identificaram vício oculto de natureza grave: o quarto dos filhos é contíguo ao poço dos elevadores, o que ocasiona ruídos excessivos, contínuos e anormais. Alegam que o barulho tem causado transtornos significativos, especialmente às crianças, que estariam sofrendo com distúrbios de sono e prejuízos à saúde mental. Afirmam que os problemas decorrem de falha no projeto e de má execução da obra, cuja responsabilidade é atribuída à construtora. Mencionam, ainda, a existência de panes nos elevadores, que colocariam em risco a integridade física dos moradores. Como tutela de urgência, requerem que a requerida seja compelida a (i) custear o aluguel de imóvel similar até o encerramento do processo e, sucessivamente, a (ii) promover a imediata realização de isolamento acústico na unidade habitacional. Consoante art. 300 do CPC, são pressupostos para deferimento do pedido: 1) probabilidade do direito 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; 3) reversibilidade dos efeitos. Para a configuração do primeiro requisito, necessária a existência de prova inequívoca a amparar a concessão da tutela de urgência requerida. No caso em apreço, não verifico a existência da urgência alegada. Apesar dos argumentos da exordial, percebo que o problema relatado não é recente, pois remonta ao ano de 2017, de modo que não haveria perigo iminente que justificasse a concessão de tutela antes do contraditório. Ademais, os pedidos liminares formulados de custeio de aluguel em imóvel similar até o encerramento do processo e realização imediata de isolamento acústico possuem natureza satisfativa, o que por si só exige cautela redobrada. Ainda, referidas medidas não guardam correspondência com os pedidos finais da exordial, que se limitam à rescisão contratual e à restituição dos valores pagos, de modo que o deferimento da tutela de urgência antecipada, nos moldes requeridos, implicaria violação ao princípio da congruência. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar formulado. (...) No caso dos autos, inicialmente, cumpre destacar, como delineado pelo juízo agravado, que inexiste perigo iminente a justificar a concessão de tutela antes do contraditório e ampla defesa, haja vista que o vício alegado pelos agravantes não é recente, pois remonta ao ano de 2017. Assim, inexiste a urgência alegada. Ademais, diferente do que quer fazer crer a parte agravante, a pretensão deduzida liminarmente tem natureza eminentemente satisfativa, ou seja, o pedido liminar corresponde exatamente à pretensão deduzida como provimento final, de modo que o seu caráter irreversível impede o seu deferimento nesta fase processual, nos termos do art. 300, §3o do Código de Processo Civil. Acerca da impossibilidade de concessão de antecipação de tutela com caráter satisfativo, trago à colação arestos desta egrégia Corte de Justiça, verbis: Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Pedido que ostenta natureza satisfativa e irreversível, exaure a pretensão condenatória e impede futura realização de perícia no veículo, contrariando o CPC 300, § 3o. Obrigação de não fazer que não pode ser imposta por terceiro estranho ao contrato. (Acórdão 1895002, 0744195-57.2023.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/07/2024, publicado no DJe: 02/08/2024.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PACOTE DE VIAGEM. DATA AJUSTADA. NÃO CUMPRIMENTO. PRETENSÃO SATISFATIVA. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. A tutela antecipatória satisfativa direcionada à obrigação de fazer confunde-se com a matéria de fundo da demanda, que apresenta complexidades que exigem a efetivação da dilação probatória, como a questão relativa à validade do contrato às obrigações da fornecedora. 2. Embora os consumidores desejem empreender a viagem, não é possível identificar prática abusiva na estreita via do instrumento, uma vez que as informações prestadas demandam maior verticalização, de modo a se sujeitar minimamente ao contraditório para que se possa vislumbrar eventual descumprimento quanto ao disposto no art. 39, inc. XII, do CDC, por parte da fornecedora. 3. Não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, visto que o exame a respeito dos direitos e deveres decorrentes do contrato ajustado incumbem ao magistrado de origem que, sob o crivo do contraditório, deverá solucionar a lide. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1854808, 0751044-45.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/04/2024, publicado no DJe: 23/05/2024.) Desta forma, entendo que os requisitos para o deferimento da tutela antecipada em sede de Agravo de Instrumento não foram demonstrados, conforme exige o art. 300, §3o do Código de Processo Civil, considerando a natureza eminentemente satisfativa da pretensão deduzida liminarmente. Forte nas razões supra, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão da tutela antecipada, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 300, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, mantendo a decisão agravada. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 14 de outubro de 2025 13:49:26. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador